Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746075-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. RECORRIDOS: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, D. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS PAIVA ALCÂNTARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO. ANTECEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CONTINUIDADE. TRATAMENTO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. 1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico que se pretende auferir, assim, caso o objeto da ação seja obrigação de fazer referente ao custeio de tratamento médico, o valor do feito deve refletir o custo total deste, ainda que de maneira estimada. 2. Existe responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil. 3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082, firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 4. Para a caracterização dos danos morais, imprescindível a demonstração de situação excepcional em que a falha na prestação do serviço implique piora no quadro clínico ou lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele. 5. Negou-se provimento às apelações. A recorrente alega violação ao artigo 35-C da Lei 9.656/1998, sustentando que a operadora de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, e não ao usuário portador de transtorno global do desenvolvimento como no caso concreto em que o recorrido pleiteia o custeio de terapias multidisciplinares por ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesse sentido, defende a inaplicabilidade do Tema 1.082 dos recursos repetitivos no STJ à hipótese dos autos. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados da Corte Superior. Alternativamente, em caso de inadmissão do presente recurso especial, pede que este tratamento seja custeado pela operadora de plano de saúde de destino, para qual o recorrido foi migrado/transferido, qual seja a Unimed Central Nacional. Em sede de contrarrazões, o recorrido DAVI ALCÂNTARA LOPES a pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 35-C da Lei 9.656/1998 porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). No que se refere ao pedido alternativo, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025